Tribunal: STF
Processo: RHC 56543
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-26
Data de publicação: 1978-10-26

Ementa:
"Habeas  corpus".  O disposto no inciso I do artigo 142
do Código Penal não se aplica quando a  injuria  ou  difamação  feita
pelo advogado se dirige ao juiz. Inexistência de exercício regular de
direito. Atipicidade não configuradas. Recurso  ordinário  a  que  se
nega provimento.